Tribunal: TJDFT
Processo: 0729899-84.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: ROUBO MAJORADO. RÉU ABSOLVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO VICIADO. CONTAMINAÇÃO DA MEMÓRIA DAS VÍTIMAS. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação interposta pelo Ministério Público em face da sentença que absolveu o apelado do crime do artigo 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal, por duas vezes, nos termos do artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar a existência de provas para condenação do recorrido, nos termos da denúncia.
III. Razões de decidir:
3. Conforme paradigma estabelecido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 598.886, o mero reconhecimento de pessoa na fase investigativa não pode servir como única prova para a condenação, ainda que confirmado em juízo, todavia, havendo outras provas independentes e idôneas que corroborem a autoria e a formar o convencimento judicial, deve a condenação ser mantida, diferentemente do que ocorreu na hipótese.
4. No caso, embora o reconhecimento fotográfico tenha observado as formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal, demonstrado que houve contaminação da memória das vítimas, que visualizaram previamente fotografia do acusado por meio de rede social, antes do procedimento oficial. Ademais, além das inconsistências apresentadas pelas vítimas, o Ministério Público deixou de arrolar testemunhas fundamentais que poderiam esclarecer os fatos, não havendo outras provas independentes que corroborem a autoria.
5. Diante de dúvidas razoáveis acerca da autoria, fragilizando um possível decreto condenatório em desfavor do apelado pelo crime descrito na denúncia, é sempre bom lembrar que melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se a aplicação do brocardo “in dubio pro reo”, de modo que a manutenção da sentença absolutória, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, é medida que se impõe.
IV. Dispositivo:
6. Recurso desprovido.